Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020649-09.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES SILVA - CPF: 090.335.741-01 (APELANTE), GABRIEL SALAZAR CURTY - CPF: 020.125.561-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TESTEMUNHA), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TESTEMUNHA), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TESTEMUNHA), Israel Barbosa da Silva (TESTEMUNHA), SAMUEL FELIPE SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.658.031-21 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DA PGJ. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE RECURSAL. VIABILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e resistência (art. 329 do Código Penal), com penas fixadas em dois anos, um mês e dez dias de reclusão e dois meses de detenção. A defesa argui nulidades nas provas decorrentes de busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena, alteração do regime de cumprimento, substituição por penas restritivas de direitos e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir a suficiência das provas para a condenação pelos crimes imputados; (iii) analisar eventual necessidade de redimensionamento da pena-base; (iv) examinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos; e (v) suprir omissão da sentença quanto à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e o ingresso domiciliar são considerados lícitos quando há fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, conforme o art. 244 do CPP e o entendimento fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4.

A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas pelos laudos periciais, depoimentos coerentes dos policiais e imagens das câmeras de segurança, confirmando a apreensão de cocaína e maconha em porções típicas de comercialização e a resistência física à prisão.

5.

Os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas, constituem meio idôneo para sustentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e precedentes do STJ.

6.

A exasperação da pena-base está devidamente motivada na quantidade e natureza das drogas apreendidas (297,30g de cocaína e 122,73g de maconha) e nas circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06.

7.

Omissão sanável quanto à pena de multa, de imposição legal e componente obrigatório da sanção pelo crime de tráfico de drogas, podendo ser suprida pelo Tribunal sem configurar reformatio in pejus.

8.

Diante da primariedade e pena inferior a quatro anos, o regime inicial é fixado no aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP e entendimento do STF no HC 118.533/MS.

9.

O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, competente para aferir a condição financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são válidos quando amparados em fundadas razões que indiquem crime permanente, como o tráfico de drogas.

2.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com outras provas, são idôneos para sustentar condenação.

3.

A pena de multa é componente obrigatório do crime de tráfico de drogas e deve ser aplicada mesmo quando omitida na sentença.

4.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são cabíveis ao condenado primário com pena inferior a quatro anos pelo tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 329; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 804; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, j. 29.09.2016; STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.02.2021; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 8, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.04.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por JOÃO RODRIGUES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e resistência (art. 329 do Código Penal), às penas de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, respectivamente.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal sem fundada suspeita e da invasão ilegal de domicílio sem ordem judicial. No
mérito
, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base, a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 323336371).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do douto Procurador de Justiça
Dr.

Amarildo Cesar Fachone,
por sua vez,
suscitou preliminar de nulidade parcial da sentença
, por ausência de condenação ao pagamento da pena de multa prevista para o crime de tráfico de drogas. No mérito, opinou pelo
não acolhimento da preliminar defensiva
e pelo
provimento parcial do recurso,
apenas para alterar o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 C/C 329 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. PRELIMINAR DA PGJ:
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PENA DE MULTA.
A PENA DE MULTA ESTÁ EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA, DE MODO QUE A OMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA É CAUSA DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.
2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:

2.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DA BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS.
REJEIÇÃO.

LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL SE DEU EM RAZÃO DE FUNDADAS RAZÕES. IMPLICADO QUE AO NOTAR A VIATURA POLICIAL ESQUIVOU-SE E APRESENTOU NERVOSISMO QUANDO ESTAVA PARADO AO LADO DE UM BAR. AO SER ABORDADO, ALEGOU AO POLICIAIS SER USUÁRIO DE DROGAS E QUE ALI ESTAVA PARA COMPRAR ENTORPECENTES
. 2.2 PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVAS LÍCITAS.
2.3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DE AMBOS OS CRIMES.
IMPOSSIBILIDADE
.
A NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O FIRME, HARMÔNICO E COERENTE DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU E APREENSÃO DAS DROGAS, SOMADA AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO DO LOCAL QUE NÃO DEMONSTRARAM NENHUMA IRREGULARIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.4. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR.
INVIABILIDADE.

QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS NÃO AUTORIZA A PENA NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PRATICADO AO LADO DE UM RECINTO DE DIVERSÕES (BAR) E NAS PROXIMIDADES DE ENTIDADES BENEFICENTES.
2.5. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.
POSSIBILIDADE.

QUANTIDADE DE PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU QUE NÃO OSTENTA REINCIDÊNCIA, TAMPOUCO MAUS ANTECEDENTES.
2.6.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
CABIMENTO
.
REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP ATENDIDOS. CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS.
2.7. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE
. CONDENAÇÃO EM CUSTAS IMPOSTA PELA LEGISLAÇÃO. PLEITO QUE DEVE SER APRESENTADO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL, O QUAL É COMPETENTE PARA AFERIR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONDENADO.
PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ E PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. PRELIMINAR MINISTERIAL - OMISSÃO QUANTO À PENA DE MULTA

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que aponta a nulidade parcial da sentença
em razão da ausência de condenação ao pagamento da pena de multa
prevista no crime de tráfico de drogas.

Com efeito, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao dosar a pena do crime de tráfico de drogas, fixou apenas a pena privativa de liberdade, omitindo-se quanto à pena de multa expressamente prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, que estabelece: "Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

A pena de multa, no caso, não constitui sanção autônoma ou facultativa, mas componente obrigatório e indissociável da reprimenda, cuja aplicação decorre diretamente da lei.
Trata-se, portanto, de imposição legal que não pode ser afastada pelo julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade
.

Nesse contexto, a omissão verificada na sentença configura erro material que pode e deve ser corrigido por este Tribunal, mesmo em sede de recurso exclusivo da defesa,
sem que isso caracterize reformatio in pejus. Isso porque não se está agravando a situação do réu além do que a lei já determina, mas apenas suprindo uma omissão para adequar a sentença ao comando legal expresso
.

Ademais, em observância aos
princípios da celeridade
e
economia processual
, considerando que o processo já se encontra em fase avançada e "maduro" para julgamento,
mostra-se desnecessário e contraproducente o retorno dos autos ao juízo de origem apenas para suprir tal omissão
. Este Tribunal pode e deve fazê-lo diretamente, evitando-se delongas processuais injustificadas.

Assim,
acolho a preliminar ministerial
para suprir a omissão da sentença e aplicar a pena de multa ao apelante, o que farei ao final, após a análise das demais questões recursais.

II. PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE DAS PROVAS

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada em Samuel Felipe Silva dos Santos,
alegando ausência de fundada suspeita
, bem como da busca domiciliar, por suposta invasão ilegal de domicílio sem ordem judicial.

A preliminar não merece acolhimento.

A legislação brasileira permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto e/ou instrumento de crime.

O Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2o e 244 o seguinte:

“Art. 240, § 2o. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(negritei).

A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, desde que exista fundada suspeita de ocultação de objeto ilícito.

Sobre a alegada teoria da “árvore envenenada”, colho o seguinte precedente judicial:

“(...) Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária”.
(STF, HC n. 93050, Min. Celso de Mello, j. 10.06.2008).

Percebe-se que a lei estabelece que a
suspeita
deve ser fundada, ou seja, deve existir indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal.

Da análise dos autos, verifica-se que a abordagem inicial de Samuel ocorreu em razão de fundadas suspeitas, pois,
conforme relatado pelos policiais, ele apresentava comportamento nervoso e tentou se esquivar da viatura policial ao avistá-la.

Tais circunstâncias,
somadas ao fato de que a região era conhecida como ponto de tráfico
, justificaram a abordagem, em conformidade com o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Durante a entrevista com Samuel,
este confessou ser usuário de drogas e que estava no local para comprar entorpecentes
.
Nesse momento, os policiais visualizaram o apelante quebrando um aparelho celular e dispensando ao solo uma sacola contendo aparentemente entorpecentes
, o que configurou situação de flagrante delito e autorizou o ingresso na residência, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

O crime de tráfico de drogas,
por sua natureza permanente
, autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões para acreditar na ocorrência do delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral).

No caso em análise, as circunstâncias que antecederam a entrada no domicílio -
a confissão de Samuel de que iria comprar drogas no local e a visualização do apelante dispensando substância aparentemente ilícita
- constituíram fundadas razões que legitimaram o ingresso dos policiais na residência, independentemente de mandado judicial.

Ademais, as imagens das câmeras de segurança do local, analisadas pelo Investigador de Polícia Civil Israel Barbosa da Silva, não demonstraram qualquer irregularidade na conduta dos agentes policiais, o que reforça a legalidade da diligência.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante, o que foi confirmado pelo encontro do entorpecente.

Assim, tanto foi legítima a suspeita, que culminou na prisão em flagrante do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes em sua posse, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal assim julgaram:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. 3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ/AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.”

(Ap no 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

Portanto,

feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade
rejeito a preliminar arguida.

III. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.023708-A01, que atestou resultado positivo para a presença de cocaína (297,30g) e maconha (122,73g) nas substâncias apreendidas.

A
autoria
, por sua vez, restou demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares Jefferson Fraga da Silva e Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva, que relataram ter visualizado o apelante quebrando um aparelho celular e dispensando uma sacola contendo entorpecentes ao perceber a presença da guarnição policial. Após adentrar na residência, foram encontradas diversas porções de drogas, além de apetrechos relacionados ao tráfico, como balança de precisão, tesoura, copo de liquidificador, assadeira, panela e faca, todos com resquícios de cocaína.

Em juízo, o policial militar
Jefferson Fraga da Silva
recordou-se que estavam realizando patrulhamento, quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, desviando o olhar, apresentando nervosismo e evitando a viatura policial, sendo realizada sua abordagem, tratando-se o imóvel que estava em frente de uma quitinete situada ao lado de um bar. Desta feita, pararam apenas para conversar com o mesmo, contudo, devido ao seu nervosismo excessivo e ao fato de aquela região ser ponto de tráfico, realizaram sua abordagem, sendo apurado que estava no local para comprar drogas. Dessa forma, conforme narrativa da testemunha, quando pararam a viatura, perceberam JOÃO quebrar seu aparelho celular e foragir, sendo realizado cerco policial até o momento em que foi possível abordá-lo em outro lugar, após o oferecimento de resistência ativa por parte dele. Nessa circunstância, localizaram entorpecentes que ele dispensou enquanto fugia, bem como outras porções de drogas, espalhadas pela residência dele, prontas para a venda. Além disso, foram encontrados materiais relacionados ao tráfico de drogas, restando evidente que além do fracionamento, ele também realizava o preparo do ilícito. Após ser contido, JOÃO confessou que estava realizando o comércio de drogas, indicando inclusive, um comparsa, o qual não foi localizado. O usuário, Samuel, também confirmou que compraria droga do sentenciado, com quem adquiria substância ilícita há algum tempo, de forma que foi feita ligação entre as atitudes de ambos e a ocorrência, desencadeando no presente feito.
(extraído do parecer id. 325900855).

Por sua vez, o
policial Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva
realtou que a guarnição policial estava em rondas pelo bairro Jardim dos Estados, quando avistou um indivíduo próximo a uma quitinete, sendo que ele, ao visualizar a guarnição, apresentou atitude suspeita, tentando sair de perto do portão do imóvel. Assim, foi realizada sua abordagem e em entrevista, ele afirmou que era usuário de drogas e comprariadrogas com o réu. Simultaneamente a sua entrevista, os agentes visualizaram JOÃO quebrando seu aparelho celular e empreendendo fuga pelos fundos da referida quitinete, dispensando ainda uma sacola contendo drogas. Desse modo, realizaram adentramento no imóvel, sendo que parte da equipe realizou seu acompanhamento, e após cerco policial, o sentenciado foi localizado, sendo necessário contê-lo devido ao oferecimento de resistência. No interior do imóvel, foram encontradas substâncias entorpecentes, bem como apetrechos relacionados ao tráfico, como tesoura, balança de precisão, liquidificador etc., evidenciando que ele também realizava o preparo do ilícito.
(extraído do parecer id. 325900855).

O
investigador de Polícia Civil Israel Barbosa da Silva
relatou ter recebido uma ordem de serviço para apuração do conteúdo do vídeo juntado nos autos, no que concerne às câmeras de segurança. De acordo com ele, através do arquivo, não é possível observar o momento em que foram encontradas as drogas com o recorrente, sendo possível ver apenas a movimentação externa (via pública) e uma pequena movimentação interna (parte da área da quitinete). Asseverou o investigador não ter sido vislumbrada nenhuma irregularidade na condução do réu até a viatura.
(extraído do parecer id. 325900855).

Por sua vez, o acusado ao ser interrogado em fase judicial,

negou a prática criminosa, afirmando que foi agredido pelos policiais.

Em consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, encontram-se as declarações do Investigador de Polícia Civil Israel Barbosa da Silva, o qual afirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ter analisado as imagens captadas pelas câmeras de segurança do local, não verificando qualquer irregularidade na condução do apelante, reafirmando o conteúdo do Relatório Policial acostado sob o ID 313265872.

Dessa forma, as alegações do acusado no sentido de que teria sido agredido pelos policiais não o eximem de sua responsabilidade penal, sobretudo porque, pelas imagens das câmeras de segurança acostadas aos autos, observa-se que os agentes estavam realizando abordagem com Samuel quando, de maneira súbita, o apelante empreendeu fuga por um pequeno portão situado alguns metros à frente. Em seguida, nota-se a entrada dos policiais no imóvel e sua imediata perseguição ao réu, evidenciando-se, de forma inequívoca, que o acusado ofereceu resistência à prisão, circunstância que tornou necessário o uso moderado da força para viabilizar sua captura em flagrante.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para embasar decreto condenatório, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.

(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "
1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023”.

(AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos.

Outrossim, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (30 porções de pasta base de cocaína, 2 pedras da mesma substância, 73 porções de cocaína, 2 trouxas da mesma substância e 1 sacola contendo diversas porções de maconha), aliadas à apreensão de apetrechos típicos do tráfico e dinheiro em espécie,
são circunstâncias que evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes
.

Ademais, o Laudo Pericial mencionado concluiu que as substâncias apreendidas resultaram positivas para a presença de cocaína e maconha, apresentando peso de, respectivamente, 297,30 g (duzentos e noventa e sete gramas e trinta centigramas) e 122,73 g (cento e vinte e dois gramas e setenta e três centigramas).

Portanto,
comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas
, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

IV. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA

Quanto ao crime de resistência, a defesa também pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

O pleito igualmente não merece acolhimento.

Conforme relatado pelos policiais militares, após empreender fuga pelos fundos da quitinete, o apelante foi localizado em uma residência nas proximidades,
onde ofereceu resistência física ativa à prisão
,
sendo necessário o uso de arma de menor potencial ofensivo (elastômero) para contê-lo.

A
materialidade
e a
autoria
do delito estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelo relatório policial e pelas imagens das câmeras de segurança, que confirmam a fuga do apelante e a necessidade de uso da força para efetuar sua prisão.

Importante ressaltar que o crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. No caso, a oposição ativa do apelante à prisão em flagrante, que é ato legal, caracteriza o delito previsto no art. 329 do Código Penal.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de resistência, a manutenção da condenação também é medida que se impõe.

V. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, alegando ausência de fundamentação concreta que justifique a exasperação na primeira fase da dosimetria.

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecente, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para elevar a reprimenda inicial em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da dosimetria da pena (id. 313266392):

"(...) Superada pelas questões acima, passo análise da dosimetria da pena, primeiramente, referente ao CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE.

Na 1a fase dosimetria da pena, vislumbro
03 (Três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado
, a saber:
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, a primeira poderia ter sido utilizado até como causa de aumento da pena, já que próximo (vizinho) da residência do réu, havia um estabelecimento comercial (bar), qual proporcionada diversões, como informado pela testemunha de defesa Lucinéia, bem como, em face de, nas proximidades existirem locais que prestam auxílios beneficentes, desta feita, como relatado também pela testemunha de defesa, Sra. Adriana
.

Sendo assim, utilizo a fração de 1/6 (Um Sexto) para elevar a reprimenda inicial, ou seja, em 1 (Um) ano e 04 (Quatro) meses, dessa forma, fixo a PENA-BASE em 06 (Seis) anos e 04 (Quatro) meses de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena não vislumbro nenhuma agravante e nem atenuante, desse modo, continuo a fixar a pena provisória em 06 (Seis) anos e 04 (Quatro) meses de reclusão.

Na 3a e (Terceira) e última fase da dosimetria da pena, inexiste quaisquer majorantes, até porque foi aplicado na 1a (Primeira) fase da reprimenda imposta, contudo, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no § 4o art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado).

Sendo assim, utilizando a fração no seu máximo, qual seja, 2/3 (Dois Terços), então, diminuo a pena em 04 (Quatro) anos 02 (Dois) meses e 20 (Vinte) dias, fixando a pena em DEFINITIVO em 02 (Dois) anos, 01 (Um) mês e 10 (Dez) dias de reclusão.

(...)
grifei

Pois bem.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada. O magistrado considerou que o crime foi praticado próximo a um estabelecimento comercial (bar) que proporcionava diversões, bem como nas proximidades de locais que prestam auxílios beneficentes, circunstâncias que poderiam, inclusive, configurar causa de aumento de pena.

Além disso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (297,30g de cocaína e 122,73g de maconha) justificam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, que determina que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

A fração utilizada para a exasperação (1/6) mostra-se proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

VI. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Neste ponto, o pleito merece acolhimento.

O apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

No caso,
o apelante é primário, não ostenta antecedentes criminais e foi condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos
. Embora parte das circunstâncias judiciais tenha sido valorada negativamente,
a quantidade de pena aplicada e as condições pessoais do apelante autorizam a fixação do regime inicial aberto
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, já firmou entendimento de que o regime inicial nas condenações por crimes hediondos ou equiparados não tem que ser obrigatoriamente o fechado, podendo ser o regime semiaberto ou aberto, desde que presentes os requisitos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Portanto, reformo a sentença
para fixar o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas.

VII. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pleito também merece acolhimento.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso,
o apelante foi condenado a pena inferior a quatro anos, o crime de tráfico de drogas não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e o réu não é reincidente em crime doloso.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533/MS, afastou a hediondez do tráfico privilegiado, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais.

Portanto, reformo a sentença para substituir a pena privativa de liberdade imposta pelo crime de tráfico de
drogas por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal
.

VIII. DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA

Conforme já analisado na preliminar ministerial, a sentença foi omissa quanto à aplicação da pena de multa prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Considerando que a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 1/6 sobre o mínimo legal, e que na terceira fase foi aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, entendo razoável fixar a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, correspondente ao mínimo legal, aumentada em 1/6,
resultando em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, e reduzida em 2/3,
totalizando 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
no valor unitário mínimo.

Por fim, somente em suas razões finais, o recorrente requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a fim de ser dispensado do recolhimento das custas processuais, em virtude de sua alegada hipossuficiência econômica.

Todavia,
não há como acolher o pleito defensivo
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a análise de eventual isenção do pagamento das custas processuais por hipossuficiência econômica é matéria afeta ao juízo da execução penal, não cabendo ao tribunal apreciá-la em sede de apelação.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – ISENÇÃO/SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – [...] A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal. [...]" (TJMT, N.U 0001167-91.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 02/06/2021)

Dessa forma, eventual pedido de
isenção do pagamento das custas processuais, também da pena de multa
deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, que é o competente para aferir a real situação econômica do apelante.

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para suprir a omissão da sentença e aplicar ao apelante a pena de multa
de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de tráfico de drogas.
Rejeito a preliminar defensiva
e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para:
a)
fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas; e
b)
substituir a pena privativa de liberdade imposta pelo crime de tráfico de drogas por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025